Tribunal: TCU
Processo: 029.230/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos no âmbito de contrato de repasse, cujo objeto foi o Fomento a Projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural para Famílias Rurais de Baixa Renda em Vários Municípios do Estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor da Agência Regional de Comercialização do Sertão da Bahia -Arco Sertão Bahia e das Sras. Eleneide Alves Cordeiro Carneiro e Josenildes Ferreira Costa, na qualidade de ex-diretoras-presidentes da referida entidade, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos no âmbito do contrato de repasse 282.767-13/2008, cujo objeto foi o "Fomento a Projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural para Famílias Rurais de Baixa Renda em vários municípios do estado da Bahia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Agência Regional de Comercialização do Sertão da Bahia; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelas Sras. Eleneide Alves Cordeiro Carneiro e Josenildes Ferreira Costa; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Eleneide Alves Cordeiro Carneiro, da Sra. Josenildes Ferreira Costa e da Agência Regional de Comercialização do Sertão da Bahia, condenando-as, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL EM REAIS DATA DA OCORRÊNCIA 27.456,53 28/12/2010 18.785,44 31/1/2011 41.022,43 23/2/2011 34.072,38 30/3/2011 24.471,39 04/5/2011 17.754,80 14/6/2011 9.4. condenar, solidariamente, a Sra. Eleneide Alves Cordeiro Carneiro e a Agência Regional de Comercialização do Sertão da Bahia ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: VALOR ORIGINAL EM REAIS DATA DA OCORRÊNCIA 10.817,40 22/12/2009 3.918,40 18/1/2010 18.521,92 18/2/2010 51.373,03 31/3/2010 47.401,56 23/4/2010 38.170,66 20/5/2010 37.578,22 22/6/2010 26.047,33 29/7/2010 23.970,72 18/8/2010 18.814,18 2/9/2010 28.101,57 26/10/2010 13.524,01 16/11/2010 20.161,05 7/12/2010 9.5. aplicar, individualmente, à Agência Regional de Comercialização do Sertão da Bahia - Arco Sertão Bahia e à Sra. Eleneide Alves Cordeiro Carneiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar à Sra. Josenildes Ferreira Costa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para a adoção das medidas que entender cabíveis.